Tribunal: TJPA
Processo: 0810660-92.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9575 - Sustação de Protesto
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810660-92.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: PARA SUBPRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP

AGRAVADO: FRIGORIFICO TOPBEEF LTDA, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DA INDUSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL, BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO C/C TUTELA ANTECIPADA PARA CANCELAMENTO/SUSTAÇÃO DE PROTESTO. DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO DE SUSTAÇÃO DO PROTESTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC/2015. REQUISITOS PRESENTES. MEDIDA QUE RESULTA EM RESTRIÇÃO A DIREITO DO CREDOR. NECESSIDADE DE OFERECIMENTO DE CONTRACAUTELA. RESP. N. 1.340.236/SP. TEMA REPETITIVO 902/STJ. ART. 300, § 1º DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. "Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la." (CPC/2015).

2. "Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: A legislação de regência estabelece que o documento hábil a protesto extrajudicial é aquele que caracteriza prova escrita de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível. Portanto, a sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado." (REsp n. 1.340.236/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/10/2015, DJe de 26/10/2015.).

3. Na espécie, há relevante argumentação da demandante no sentido que a duplicata mercantil foi emitida fraudulentamente, sendo indevido o protesto. Nada obstante, para a sua sustação é indispensável a prestação de caução.

4. Deferimento da tutela de urgência para determinar a sustação do protesto, desde que depositada a caução no valor do título, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de cassação da medida.

5. Recurso parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar parcial provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
PARÁ SUB PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI,
em desfavor de decisão interlocutória

proferida pelo MM. JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARITUBA, que nos autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO C/C TUTELA ANTECIPADA,
(Proc. nº 0801845-95.2019.8.14.0133), ajuizada em desfavor dos agravados
FRIGORÍFICO TOPBEEF LTDA, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DA INDUSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL - NOME DE FANTASIA FIDC DA INDUSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL e BANCO BRADESCO S.A
, indeferiu pedido de tutela de urgência (decisão de ID. 13932750, dos autos originários).

Na origem, a empresa requerente alega que após ter recusado a proposta de compra dos produtos da primeira requerida com a devolução da duplicata notas fiscais, a empresa requerida protestou o título que não forneceu. Ressaltou que não manteve relações comerciais com as requeridas. Requereu seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela para obrigar os requeridos e, principalmente o BANCO BRADESCO a não protestar as notas fornecidas pelo 1º e 2º requeridos pelos serviços não contratados e em caso de não pagamento dos mesmos, não inscrever o nome da autora em qualquer cadastro de inadimplentes, bem como retirar o registro de protesto já existente em nome da autora.

A decisão agravada assim consignou (ID. 13932750, dos autos originários):

“A tutela provisória de urgência antecipada tem o objetivo de assegurar a efetividade do direito material, logo, para a sua concessão é necessário demonstrar que, além da urgência, o direito material está em risco se não obtiver a concessão da medida.

No caso em análise, o autor declara que teve o nome de sua empresa negativado em decorrência de protesto de título oriundo de negócio jurídico inexistente com a ré e requer a antecipação dos efeitos da tutela para a efetiva baixa no protesto, assim, a decisão antecipatória da tutela, nos termos do art. 300, do CPC, neste momento processual
não
evidencia os requisitos de probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
, eis que prescinde de comprovação a existência das relações comerciais entre as partes com o decorrer da instrução processual.

Posto isto,
IN
DEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA
, nos termos do art. 300 do CPC
,
por não vislumbrar nos autos as medidas autorizadoras de tais provimentos pelas razões deduzidas acima e sob risco de antecipação do mérito a ser discutido no decorrer da instrução processual.” (grifos no original)

Inconformado, o agravante interpôs o presente recurso aduzindo que a decisão interlocutória merece reforma, pois os protestos seriam indevidos e fraudulentos. Por consequência diz da necessidade da concessão da tutela antecipada em caráter de urgência, a fim de resguardar seus direitos e evitar maiores danos de ordem financeira. Juntou documentos.

A Exma. Desa. Edinéa Oliveira Tavares indeferiu o efeito suspensivo pleiteado na decisão de ID. 2593585.

O agravante interpôs agravo interno (ID. 2716422).

Parecer do MP no ID. 3034677, afirmando ser desnecessária a intervenção ministerial, por não haver qualquer relevância social que justifique a atuação do Parquet nos presentes autos.

Contrarrazões ao agravo interno (ID. 3378234) apresentadas pelo agravado BANCO BRADESCO S/A.

O agravado FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DA INDUSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento no ID. 3469032.

Os autos vieram redistribuídos a esta Relatoria.

É o relatório que encaminho para inclusão na pauta do plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora-Relatora

VOTO

Avaliados os pressupostos de admissibilidade recursal, tenho-os como regulamente presentes, razão por que conheço do recurso, passando a proferir voto:

O julgamento do Agravo Interno interposto encontra-se prejudicado, uma vez que o feito se encontra devidamente instruído e pronto para julgamento de mérito.

Cumpre salientar que a análise do presente recurso deve cingir-se tão somente aos limites do deferimento da tutela antecipada requerida pelo autor/ora agravado, sendo vedado a este Juízo “ad quem”, sob pena de supressão de instância, pronunciar-se a respeito de matéria ainda não enfrentada pelo Juízo “
a quo
”.

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

No mérito, o caso é de parcial provimento ao recurso.

O deferimento da tutela de urgência, pretendida pela autora, implica o atendimento dos requisitos legais previstos no art. 300 do CPC/2015, que assim dispõe:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Da leitura do dispositivo supra, depreende-se que a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pressupõe a existência do pedido da parte; a prova inequívoca dos fatos alegados; o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou de risco ao resultado útil ao processo; a fundamentação da decisão antecipatória e a possibilidade de reversão do ato concessivo.

Sabe-se que as tutelas de urgência surgem para remediar os efeitos deletérios que o curso do processo, por longo interregno, poderia produzir sobre o direito material ali contido. Assim, para evitar a erosão do direito, lança-se mão de medidas precárias, mas assecuratórias da incolumidade da pretensão que subsistirá até a sentença.

Nesses casos, a urgência sobrepuja a necessidade de exaurir o mérito, bastando juízo de delibação sobre o perigo na demora e a verossimilhança nas alegações. Aliás, face sua temporariedade, convém sejam decisões passíveis de reversão, sob pena de condicionar o mérito a juízo raso.

Na espécie, há relevante argumentação da demandante, ora agravante, no sentido que a duplicata mercantil foi emitida fraudulentamente.

No caso dos autos, verifica-se que a autora afirmou que nunca celebrou negócio com a primeira ré, sendo inexistentes as dívidas que geraram o protesto, impondo, pois, preservar a reputação do consumidor, até que a existência da dívida que ensejou a negativação seja efetivamente comprovada.

Corroborando com as alegações da parte autora, verifico inúmeros processos semelhantes ajuizados no primeiro grau em desfavor da requerida/agravada FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DA INDUSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL, no bojo dos quais se discute o mesmo objeto da ação ora examinada, com requerimento de cancelamento/sustação de protestos indevidos (vide Ids. 2544103 a 2544113).

Demais disso, vale lembrar que a duplicata mercantil é título causal, ou seja, depende de prova da realização do negócio jurídico subjacente. Assim, para que seja reputada válida a duplicata, imperiosa a prova do serviço prestado ou da entrega da mercadoria, o que, ao menos neste momento de cognição sumária, não foi feito.

Não é possível exigir que a autora/agravante faça prova negativa de fato que não está em sua seara, cabendo aos réus demonstrar a existência e licitude da dívida, já que são as detentoras das informações imprescindíveis ao caso concreto.

Ademais, ainda que posteriormente seja averiguada a legitimidade do suposto débito, é circunstância absolutamente reversível, podendo os réus cobrar o que lhe é devido. Todavia, para a autora, ser considerada inadimplente, quando se está discutindo justamente a existência de crédito, é situação que enseja prejuízos.

A par disso, denota-se que o E. Superior Tribunal de Justiça já assentou entendimento no sentido da exigência de caução na ação de sustação de protesto, em julgamento repetitivo (Tema Repetitivo 902), no qual se adotou a seguinte tese:

SUSTAÇÃO DE PROTESTO EXTRAJUDICIAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. TUTELA CAUTELAR PARA SUSTAÇÃO DE PROTESTO CAMBIÁRIO. A TEOR DO ART. 17, § 1º, DA LEI N. 9.492/1997, A SUSTAÇÃO JUDICIAL DO PROTESTO IMPLICA QUE O TÍTULO SÓ PODERÁ SER PAGO, PROTESTADO OU RETIRADO DO CARTÓRIO COM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. MEDIDA QUE RESULTA EM RESTRIÇÃO A DIREITO DO CREDOR. NECESSIDADE DE OFERECIMENTO DE CONTRACAUTELA, PREVIAMENTE À EXPEDIÇÃO DE MANDADO OU OFÍCIO AO CARTÓRIO DE PROTESTO PARA SUSTAÇÃO DO PROTESTO.

1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil:
A legislação de regência estabelece que o documento hábil a protesto extrajudicial é aquele que caracteriza prova escrita de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível. Portanto, a sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado.

2. Recurso especial não provido.
(REsp n. 1.340.236/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/10/2015, DJe de 26/10/2015.)

Diante desse cenário, tratando-se de hipótese em que se pretende tutela de urgência para a sustação de protesto, é indispensável a prestação de caução por parte da autora.

Demais disso, oportuno ressaltar que a exigência de caução é uma faculdade do juízo, com a finalidade de contracautela, ante o disposto no art. 300, § 1º, do NCPC,
verbis:

Art. 300. (...)§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

Somo precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE CANCELAMENTO DE PROTESTOS. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. QUITAÇÃO DE DÉBITOS ANTERIORES. EMBARAÇOS À ATIVIDADE EMPRESARIAL E À OBTENÇÃO DE CRÉDITO. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA LIMINAR, MEDIANTE CAUÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão do juízo primevo que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela, mantendo os protestos efetuados em desfavor da parte autora. 2. A recorrente argui que a duplicata de venda mercantil n.º 8927, que rendeu azo aos protestos impugnados, falece de lastro em qualquer relação contratual efetiva, ou seja, afigura-se desvestida de causa debendi a supedanear a sua emissão. E, como não se lhe pode exigir a produção de prova de fato negativo, adunou aos autos os comprovantes de pagamento de títulos anteriores, válidos e reconhecidos. 3. Às agravadas, por sua feita, seria simples comprovar a origem dos débitos justificadores dos apontamentos guerreados, bastando carrear ao álbum processual os recibos ou comprovantes da entrega das mercadorias ou conclusão do negócio entabulado. Entrementes, o segundo recorrido deixou transcorrer in albis o prazo para contrarrazoar, e a primeira recorrida limitou-se a alegar genericamente que o título consubstanciador da dívida e o consequente protesto são regulares, mas sem anexar qualquer documento à sua petição. 4. A duplicata é título causal, extraído com base em fatura que retrata uma relação de compra e venda. Assim, a fatura somente terá validade se a mercadoria ali discriminada for efetivamente entregue ao comprador. Do contrário, a duplicata mercantil não tem causa e, portanto, não poderá ser exigido o valor expresso na cártula. Doutrina. 5. O que releva para a dirimência do presente agravo é que, ao menos até que haja exame mais aprofundado e exauriente da lide, a agravante aduz alegações imbuídas de verossimilhança, no sentido de que a duplicata protestada não corresponde a qualquer transação comercial subjacente. 6. A recorrente não nega que tenha entabulado contratos anteriores com a primeira recorrida, fornecedora de gêneros alimentícios, mas obtempera que a duplicata especificamente controvertida na ação principal, ao revés das pretéritas, não decorre de nenhum negócio jurídico efetivo, tratando-se de fraude ou reiteração indevida de títulos anteriores, já quitados. 7. Como é de curial sabença, descabe exigir da parte a produção de prova de fato negativo, ou seja, de que não entabulou relação jurídica adicional com a primeira agravada, a justificar a emissão de novel duplicata, porquanto tal equivaleria a demandar probatio diabolica. Doutrina. 8. Por ora, demonstrou a agravante que agiu da forma como obraria um bom pagador, inclusive enviando notificações extrajudiciais aos réus, instando-os a esclarecer a origem dos protestos, porém até hoje sem resposta. Incumbiria às agravadas, na oportunidade azada, a demonstração de que a duplicata foi expedida com espeque na venda e efetiva entrega de mercadorias à recorrente, o que até o momento não fizeram, conquanto lhes tenha sido dado o ensejo. 9. É dizer, nas oportunidades ofertadas até o presente julgamento para manifestação das recorridas, tanto nestes autos como no processo originário, estas não produziram qualquer indício de que a duplicata originadora dos protestos hostilizados seja válida, e tampouco comprovaram a entrega de mercadorias ou outra operação pendente entre as partes. 10. Enquanto tal não se sucede, o periculum in mora é evidente, pois muito mais intenso o ônus do tempo para a agravante do que para os agravados. Afinal, na medida em que acometida de apontamentos desabonadores, a recorrente, uma empresa de porte e longo tempo de atuação, seguirá sofrendo comprovados óbices às suas atividades, tais como os comprovados pelas missivas eletrônicas plasmadas no anexo destes autos, relevadoras da imposição de embaraços junto aos seus fornecedores e obstáculos à obtenção de crédito, em virtude justamente da inscrição dos protestos nos seus cadastros. Precedentes do STJ e do TJRJ. 11. A pretensão recursal será acolhida, entretanto, conforme pedido subsidiário aduzido na própria preambular recursal, mediante a garantia do juízo por caução ou seguro, em ratificação à decisão que deferiu o efeito suspensivo. Em suma, a própria recorrente admite ser empresa solvente, em plena atividade, possuir capital social considerável, podendo-se inferir que se os protestos fossem lícitos, não haveria qualquer dificuldade para levantá-los mediante o pagamento indicado. 12. Portanto, se a ora agravante admite possuir capacidade de honrar o pagamento dos títulos protestados se hígidos fossem, não se vislumbra qualquer empecilho para que seja prestada a devida caução, a qual atenderá ainda aos princípios da economia processual e da efetividade do processo, uma vez que o numerário poderá ser levantado pelos credores, caso comprovem a validade das dívidas, ou retornado à agravante. Precedentes do TJRJ. 13. Nessa toada, diante da relevância da fundamentação e a presença de risco de lesão grave e de difícil reparação, há de sagrar-se exitosa a empreitada recursal. Para tanto, determinou-se na decisão antecipatória da tutela recursal, com fundamento no verbete sumular n.º 144 da jurisprudência desta Corte, que, após certificado o depósito da caução ou comprovação do seguro-garantia pela agravante, fosse expedido ofício ao cartório competente para sustar os efeitos dos protestos impugnados nestes autos, procedimento já ultimado nos autos originários. 14. Noutro vértice, é prematuro o cancelamento dos protestos, por ser medida satisfativa prevista no art. 26 da lei de protestos (9.492/97), havendo de
se atentar que a ordem é de suspensão dos apontamentos. Precedente. 15. Recurso provido em parte para confirmar os efeitos da antecipação de tutela recursal deferida e determinar, mediante caução ou seguro-garantia, a suspensão dos protestos controvertidos até decisão final nos autos.
(TJ-RJ -AI: 00595655520218190000, Relator: Des(a). JOSÉ CARLOS PAES, Data de Julgamento: 24/03/2022, DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/03/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. DENEGAÇÃO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (VERBETE SUMULAR TJRJ Nº 59). PROTESTO APARENTEMENTE INDEVIDO. RISCO DE DANO. POSSIBILIDADE. REFORMA DA DECISÃO. -Agravante que se insurge contra a decisão que denegou o pedido de tutela antecipada, no sentido de sustar os efeitos de protesto indevido levado a efeito pela ré-agravada, que não cumpriu sua obrigação contratual. Destaca a presença dos requisitos legais e pugna pela reforma da decisão agravada, no sentido de determinar a provisória baixa do título de crédito, comunicando-se ao cartório competente -Presentes, in casu, os requisitos necessários ao deferimento da tutela antecipatória requerida. A probabilidade do direito da recorrente pode ser inferida parecer da subcontratante, no sentido de não reconhecer as despesas oriundas das notas fiscais objeto dos autos, ante a constatação de não realização dos serviços contratados pela agravada, bem como do contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes litigantes, no qual há expressa previsão de que o pagamento será devido somente após efetiva comprovação da execução do serviço pela contratada. Outrossim, a manutenção do decisum poderá acarretar ainda maior dano à agravante do que já vem suportando, impedindo-a de contratar com a a administração pública e com o setor privado, haja vista o protesto em questão -Note-se que inexiste risco de irreversibilidade da decisão, com a suspensão dos efeitos do protesto, tampouco há perigo de dano inverso, já que a agravante ofertou caução no valor integral da dívida, bem assim porque a agravada poderá exigir, ao final, o adimplemento da dívida, caso se conclua pela improcedência do pedido -Decisão denegatória da tutela de urgência que se afigura contrária à prova dos autos, devendo ser reformada, a teor do verbete sumular nº 59 do TJRJ. Precedentes desta Corte de Justiça. PROVIMENTO DO RECURSO.
(TJ-RJ -AI: 00184618320218190000, Relator: Des(a). MARIA HELENA PINTO MACHADO, Data de Julgamento: 05/10/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/10/2021).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para deferir a tutela de urgência e determinar a sustação do protesto, desde que depositada a caução no valor do título, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de cassação da medida.

É como voto.

Advirto ainda as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, novos embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Belém, data da assinatura digital.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

Belém, 10/06/2024